Tribunal: STF
Processo: ARE 1521109
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFICIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL. IMPETRANTE QUE POSSUI REGISTRO EM OCORRÊNCIA POLICIAL PELO DELITO DE DESACATO CONTRA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL EM MOMENTO OPORTUNO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO DOCANDIDATO. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 1, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “os motivos que ensejaram a eliminação do candidato mostram-se inidôneos, carecedores de razoabilidade e proporcionalidade, em flagrante violação à regra do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. A presunção constitucional de inocência, se qualifica como prerrogativa essencial de qualquer cidadão, impregnada de eficácia irradiante, o que a faz projetar-se sobre todo o sistema normativo, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento revestido de efeito vinculante (ADPF144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (fl. 5, e-doc. 32). 



    Sustenta que “efetuou o cumprimento de transação penal, e sua eliminação do certame viola o princípio constitucional da presunção da inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não podendo recair sobre si a alegada falta de idoneidade moral para o exercício do cargo perquirido, posto que, pelos próprios termos do art. 76, §§ 42 e 62, da Lei nº 9.099/95, a anotação da transação não poderá servir para qualquer fim, senão o de evitar a concessão do mesmo benefício no prazo de cinco (05) anos” (fl. 7, e-doc. 32).



    Pede “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido, restabelecendo-se a segurança concedida em favor do recorrente em primeira instância” (fl. 9, e-doc. 32).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário porque “o Recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão, quais sejam, o de que o registro policial foi valorado como documento comprobatório de conduta desabonadora que ofendeu gravemente o decoro da classe e a existência de previsão no edital da hipótese de exclusão, fazendo com que o conhecimento do recurso especial esbarre no óbice da Súmula 283/STF” (fl. 2, e-doc. 40).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “tal argumento não procede, visto que o Agravante quando da interposição do Recurso Extraordinário, abrangeu todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo assim o que se falar em aplicação da Súmula 283 do STF” (fl. 6, vol. 47). 



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto e seu julgamento na forma legal” (fl. 13, vol. 47). 



    5. Em 5.11.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 185).



    6. O agravante interpôs, tempestivamente, agravo regimental, argumentando ser “impossível não se concluir que a exclusão do Agravante do concurso público de policial militar em que foi aprovado, estando inclusive a exercer com louvor a referida função desde o ano de 2016, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte” (fl. 2, e-doc. 186).



    A decisão foi reconsiderada e o recurso foi a mim distribuído (e-docs. 188 e 189).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Anoto, inicialmente, que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 22 de repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 560.900, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 22, fixou-se a seguinte tese:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Na espécie vertente, está consignado no voto condutor do acórdão recorrido que “a exclusão do candidato não se deu em razão deste ter realizado transação penal ou da existência de registro policial em seu nome, mas sim devido a conduta descrita na ocorrência policial (desacato contra autoridades policiais), prevista especificamente no item 11, alínea ‘n’, do Anexo VIII do Edital no 1107/2012” (fl. 10, e-doc. 9).



    9. O agravante insurge-se contra o acórdão recorrido por ter reconhecido a legalidade do ato que o excluiu do concurso público para o cargo de soldado da polícia militar, na fase de pesquisa social e documental, em razão da prática de conduta desabonadora.



    Constam no acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “No caso, o Impetrante foi contraindicado na fase de pesquisa social e documental em razão do registro de ocorrência policial no 2012/182218, de 27.02.2012, onde foi identificado como autor pelo crime de desacato (artigo 331 do CP) contra autoridades policiais. 



    A fase de pesquisa social, conforme Anexo VIII do Edital no 1107/2012, é destinada a verificar todos os aspectos da vida pregressa e atual do candidato (social, moral, profissional, escolar, e demais aspectos de vida em sociedade), bem como, a existência de antecedentes de caráter policial ou criminal que contraindiquem os candidatos, dada a natureza e o grau de responsabilidades inerentes ao cargo militar estadual e ao exercício das funções institucionais, impedindo que pessoa com situação incompatível ingresse na Instituição. A investigação social pauta-se nos valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício da profissão policial -militar, cujas atividades visam a realização do bem comum, tais como patriotismos, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. (...)



    Nos termos do enunciado administrativo no 07 das Câmaras de Direito Público desta Corte, ‘em concurso público, o fato de um candidato ter realizado anterior transação penal com base na Lei nº 9.099/1995, não enseja sua eliminação por inidoneidade moral à vista do princípio constitucional da presunção de inocência’. 



    Nesse sentido, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, (i) a realização de transação penal com seu integral cumprimento (extinção da punibilidade) e (ii) o envolvimento em simples registro criminal sem que tenha havido trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em observância ao princípio da presunção de inocência, não poderia ensejar a desclassificação do candidato.



    Todavia, é de se ressaltar que a extinção da punibilidade do Impetrante não significa que os fatos descritos na ocorrência policial não tenham ocorrido ou que não sejam de sua autoria, mas tão somente que o Estado perdeu o direito impor-lhe uma sanção penal em decorrência do fato típico e ilícito praticado. Nada obstante, ante a independências das esferas criminal e administrativa, a conduta do agente poderá ser valorada para aferir se este possui condições morais/sociais para ingressar na instituição militar pretendida.



    Assim, frise-se que a exclusão do candidato não se deu em razão deste ter realizado transação penal ou da existência de registro policial em seu nome, mas sim devido a conduta descrita na ocorrência policial (desacato contra autoridades policiais), prevista especificamente no item 11, alínea ‘n’, do Anexo VIII do Edital no 1107/2012. (...)



    Ao desacatar os agentes de segurança pública, o Impetrante ofendeu gravemente o decoro da classe, honra pessoal e pundonor militar exigidos para o exercício do cargo pretendido, in casu, Soldado da Polícia Militar do Paraná, e demonstrou um profundo desrespeito para com os integrantes da corporação que agora pretende ingressar.



    Portanto, considerando que a banca examinadora agiu em estrita observância as regras editalícias, que não foram oportunamente impugnadas, eliminando do concurso candidato que fora arrolado como autor em Termo Circunstanciado de Infração Penal pelo crime previsto no artigo 331 do Código Penal contra autoridades policiais, é de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame” (fls. 7-11, e-doc. 9).



    A conclusão do Tribunal de origem, de que “ao desacatar os agentes de segurança pública, o Impetrante ofendeu gravemente o decoro da classe, honra pessoal e pundonor militar exigidos para o exercício do cargo pretendido”, não destoa de entendimento expresso neste Supremo Tribunal, no sentido de que:



    “As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional” (ARE n. 654.432-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 11.6.2018).



    Confiram-se, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES DESABONADORES. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1378406-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.8.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 48.525-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.462.226-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    10. Ademais, o acórdão recorrido está fundamentado no edital do concurso que prevê expressamente como inadequada a conduta atribuída ao agravante (fl. 10, e-doc. 9). Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas do editais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.353.395-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    11. Quanto ao dado trazido pelo agravante de que “encontra-se trabalhando como policial militar há mais de 08 (oito) anos, exercendo a sua função com competência e idoneidade, estando, verdadeiramente, superada a discussão acerca de sua suposta inidoneidade moral, sendo o caso inclusive de se aplicar a chamada ‘Teoria do Fato Consumado’, conforme admitido pela jurisprudência deste E. STF, vez que restou consolidada a situação de fato criada pela liminar deferida initio litis” (fl. 4, e-doc. 186), tem-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo” (RE n. 609.748-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2021).



    Ainda, nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 991.488-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora